Tribunal: TJDFT
Processo: 0751902-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVAS CONDENAÇÕES NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. MODALIDADES DIVERSAS (RECLUSÃO, DETENÇÃO E PRISÃO SIMPLES). UNIFICAÇÃO DE PENAS EM REGIME FECHADO. ART. 111 DA LEP. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A soma ou unificação das penas em execução, ainda que de modalidades diversas, definem o regime prisional de seu cumprimento, nos termos do que dispõe o art. 111 da Lei de Execução Penal.
2. Não se pode confundir a soma de penas decorrente de concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, com a unificação de penas determinada no curso da execução penal, nos termos do art. 111, da LEP. Trata-se de dois juízos distintos, cada qual em seu momento processual e com regras específicas.
3. “O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão.” (RHC 118626, Relatora: CÁRMEN LÚCIA).
4. Recurso conhecido e improvido.